Tribunal: TJPA
Processo: 0015590-35.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015590-35.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SERGIO LOURIVAL BARROS GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍODO PRETÉRITO AO AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO SERVIDOR INTEGRANTE DO QUADRO DA POLÍCIA CIVIL NO CARGO DE INVESTIGADOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO QUANDO A LEI EXIGIA APENAS O NÍVEL MÉDIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E SÚMULA 339 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE
.

1. Apelação.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado de receber a Gratificação de Escolaridade prevista no art. 140 da Lei Estadual 5.810/94 referente ao período anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança.

2.
A ação constitucional impetrada pelo Apelado foi julgada procedente, tendo sido concedida a segurança com a determinação de que o Apelante realize o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 80% dos vencimentos do Recorrido, em razão da comprovação da escolaridade de nível superior exigida para o cargo de investigador de polícia, tendo ocorrido o trânsito em julgado do referido julgado, conforme certidão acostada aos autos com a petição inicial.

3. Descabe a discussão acerca do mérito da decisão concessiva da segurança, uma vez que sobre esta operou-se os efeitos da coisa julgada material, em conformidade com o art. 502 do CPC/15. Precedentes do STJ.

4. Ainda que se entenda de modo diverso e se admita a discussão meritória, a matéria referente à gratificação de escolaridade aos integrantes do quadro da polícia civil que ingressaram no serviço público antes da exigência da formação de nível superior e que atualmente possuem o grau de escolaridade exigido em Lei, encontra-se pacificada no âmbito deste E. Tribunal por meio da Súmula nº 16.

5.
Remessa Necessária.
Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, consoante Item 3.1.1. do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905).

6. Constatada a iliquidez da decisão, os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado em conformidade com o art.

85, § 4º, II e, § 14º, do CPC/2015.

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido e Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida,
apenas para modificar a sentença em relação aos consectários legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para modificar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho a 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (Processo nº 0015590-35.2014.8.14.0301 - PJE) interposta por ESTADO DO PARÁ contra SÉRGIO LOURIVAL BARROS GARCIA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança proposta pelo Apelado.

Na petição inicial (Num. 2417393 - Pág. 3/9) o Autor aduziu, em síntese, que objetiva a cobrança de valores referentes ao período anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança, processo nº 0001098-39.2012.8.14.0000, em que teve reconhecido como líquido e certo o direito ao recebimento da parcela de gratificação de escolaridade prevista no art. 140 da Lei Estadual 5.810/94.

Após regular trâmite processual, a sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, e, por conseguinte, condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar os valores pretéritos da gratificação de escolaridade, correspondente ao período de 29 de setembro de 2012 a 19 de dezembro de 2012, sob o percentual de 80% sobre o seu vencimento básico, devendo incidir juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento da obrigação, observados os demais parâmetros de cálculo fixados no RE n. 870.947 e no REsp. 1.495.146.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 475, I, CPC.

Sem custas e honorários que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), pelo sucumbente, nos termos do art. 85 do CPC.

Estando a decisão sujeita à remessa necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas (...)

Em razões recursais (Num. 2417402 - Pág. 1/10), o Apelante sustenta a inexistência do direito ao recebimento da gratificação de nível superior, já que a referida verba somente é devida aos servidores ocupantes de cargos para os quais a lei exige graduação, o que não ocorre com o Apelado, que ingressou no serviço público no cargo com exigência de nível médio.

Argumenta que a pretensão do Apelado é de obter isonomia e equiparação salarial em relação aos demais servidores que ingressaram na carreira posteriormente, o que encontra óbice no art. 37, XIII da CF/88 e na Súmula 339 do STF

Requer ao final, que em caso de manutenção da condenação, seja aplicada a TR como índice de correção monetária.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 2417404 - Pág. 1/13).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 2902537 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 3113073 - Pág. 1/8).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado de receber a Gratificação de Escolaridade prevista no art. 140 da Lei Estadual 5.810/94 referente ao período anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança.

A ação constitucional impetrada pelo Apelado foi julgada procedente, tendo sido concedida a segurança com a determinação de que o Apelante realize o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 80% dos vencimentos do Recorrido, em razão da comprovação da escolaridade de nível superior exigida para o cargo de investigador de polícia, tendo ocorrido o trânsito em julgado do referido julgado, conforme certidão acostada aos autos com a petição inicial (Num. 2417393 - Pág. 16).

Diante de tais considerações, verifica-se de plano que não há como prosperar as alegações do Apelante, uma vez que o direito à gratificação de escolaridade já fora reconhecido em decisão judicial transitada em julgado.

Com efeito, descabe a discussão acerca do mérito da decisão concessiva da segurança, uma vez que sobre esta operou-se os efeitos da coisa julgada material, em conformidade com o art. 502 do CPC/15. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do STJ,
em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada
(REsp. 1.669.480/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017).

2. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL desprovido.

(AgInt no AREsp 380.599/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO WRIT. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Conforme jurisprudência do STJ,
em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Recurso Especial provido.

(REsp 1669480/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017) (grifos nossos).

Ainda que se entenda de modo diverso e se admita a discussão meritória, a matéria referente à gratificação de escolaridade aos integrantes do quadro da polícia civil que ingressaram no serviço público antes da exigência da formação de nível superior e que atualmente possuem o grau de escolaridade exigido em Lei, encontra-se pacificada no âmbito deste E. Tribunal por meio da Súmula nº 16 que dispõe:

Súmula nº 16

Viola direito líquido e certo a manifestação da Administração o Pública que nega a servidor concursado, ocupante dos cargos de Investigador, Escrivão, Papiloscopista ou Perito da Polícia Civil do Estado do Pará¡, graduado em nível universitário, a percepção de gratificação de escolaridade de nível superior, cujo delineamento é conferido pela conjugação dos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994 com os artigos 29, II e III, 45 e 47, IV, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994.

Assim, não prosperam os argumentos do recorrente acerca do não cabimento da gratificação de escolaridade.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

Quanto aos consectários legais, o Juízo de 1º grau limitou-se a fixa-los de acordo com os parâmetros de cálculos estabelecidos no RE n. 870.947 e no REsp. 1.495.146, pelo que passo a especificar como deve ocorrer a correta incidência destes encargos.

Acerca do tema, destaca-se o assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (grifo nosso).

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, consoante Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905).

Acerca dos honorários de sucumbência, o artigo 85, § 4º, II e, § 14º, do CPC/2015, dispõe:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o e os seguintes percentuais:

(...)

§4o Em qualquer das hipóteses do §3o:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...) (grifos nossos).

Assim, constatada a existência de decisão ilíquida, o percentual deve ser fixado na fase de liquidação do julgado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para reformar parcialmente a sentença no que tange aos consectários legais.

É o voto.

P.R.I

Belém, 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020